Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0738845-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., ACCC SOLUCAO EM LIMPEZA E PASSADORIA EIRELI DECISÃO Vistos, etc. A parte autora, ora recorrida, interpôs recurso inominado em face das rés. A primeira ré apresentou contrarrazões, ID 26362489. O Juízo de 1o grau encerrou o expediente e remeteu os autos à Turma Recursal, ID 26367322 A segunda ré afirma que o prazo para apresentação das contrarrazões terminaria no dia 14/06/2021, porém, no dia 10/06/2021 o feito foi encaminhado para a Turma Recursal. Requer a devolução do feito à Primeira Instância para reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões. É o relatório. Decido. Defiro o parcialmente o pedido da segunda ré. Devolva-se o presente feito ao Juízo a quo para análise da petição ID 26367983. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito